Tribunal: STF
Processo: Rcl 45933
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1.  Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Rosi Cristina Guimarães Deziderio em face de ato da Juíza de Direito da 23ª Vara Cível do Rio de Janeiro/RJ, que expediu, nos autos da Ação de Cobrança de Condômino n° 0489884-84.2011.8.19.0001, carta de arrematação referente à imóvel de propriedade da reclamante e de seu ex-marido e determinou a notificação do devedor para a desocupação do bem alienado judicialmente.
    2.  A reclamante afirma que a “execução aqui questionada esta atropelando todos as possibilidades de uma EXECUÇÃO MENOS GRAVOSA”, contrariando decisões desta Corte proferidas em prol da sociedade em face “AO MOMENTO DE PANDEMIA E QUARENTENA, ONDE NINGUEM PODE SE EXPOR AO RISCO DE CONTAMINAÇÃO E DISSEMINAÇÃO DA COVID 19”. Cita as decisões das ADIs 6.341, 6.343, 4.338 e 4400 e a ADPF 672.
    3. Alega violação à liminar deferida pelo Min. Ricardo Lewandowski na Rcl 45.319 (número único 0111513-83.2020.1.00.0000), que determinou a suspensão da Representação de Inconstitucionalidade n° 0079151-15.2020.8.19.0000 e restabeleceu a eficácia da Lei estadual n° 9.020/2020 do Rio de Janeiro, que suspende o cumprimento de ordens de despejo, reintegrações e imissões de posse e remoções no estado durante a pandemia da Covid-19.
    4. Sustenta, ainda, que seu ex-marido, estando preso por “violência familiar”, jamais foi citado pessoalmente na execução, em contrariedade com a Súmula 351/STF: “É nula a citação por edital de réu preso na mesma unidade da federação em que o juiz exerce sua jurisdição”.
    5. Requer, em caráter liminar, a suspensão da expropriação em curso e, ao final, a cassação da decisão reclamada. Pede o deferimento da gratuidade de justiça (doc. 18). 
    6. É o relatório. Decido.
    7. Dispenso as informações, devido à suficiente instrução do feito, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido. 
    8.  De acordo com os arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, da Constituição, a reclamação dirigida a esta Corte só é cabível quando se sustenta: (i) usurpação de sua competência; (ii) contrariedade a súmula vinculante; ou (iii) ofensa à autoridade de suas decisões, caso em que se exige que o pronunciamento tenha efeito vinculante ou tenha sido proferido em processo subjetivo no qual o reclamante figurou como parte (art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC/2015).
    9. Em se tratando de alegação de violação a decisão dotada de efeito vinculante, o Supremo Tribunal Federal entende, ainda, que há necessidade de relação de aderência estrita entre o ato impugnado e o paradigma supostamente violado.
    10. Em linhas gerais, o Supremo Tribunal Federal (STF) tratou, nas ADIs 6.341 e 6.343 e na ADPF 672, da competência dos entes da federação para determinar medidas de prevenção e combate ao novo coronavírus (Covid-19); na ADI 4338, da competência legislativa para tratar sobre transporte; e, na ADI 4400, da legitimidade da associação dos magistrados para o processo objetivo.
    11. Já na Rcl 43.519, o Min. Ricardo Lewandowski deferiu a liminar, para determinar a suspensão da Representação de Inconstitucionalidade n° 0079151-15.2020.8.19.0000 e restabelecer a eficácia da Lei estadual n° 9.020/2020 do Rio de Janeiro, que previu a suspensão “de todos os mandados de reintegração de posse, imissão na posse, despejos e remoções judiciais ou extrajudiciais no Estado do Rio de Janeiro em ações distribuídas durante o estado de calamidade pública em virtude da situação de emergência decorrente do novo coronavírus (COVID-2019), declarado pelo DECRETO nº 46.973, de 16 de março de 2020”.
    12.  O ato reclamado, por sua vez, determinou a expedição de carta de arrematação de imóvel e a notificação do devedor para a desocupação do bem alienado judicialmente em leilão que ocorreu em 2019 - antes, portanto do marco estabelecido na referida legislação estadual. Transcrevo o conteúdo do ato reclamado:
    “[...]
    6. Fls. 1341: Expeça-se a carta de arrematação, bem como o ofício ao cartório do RGI requerido no item 3. Quanto à ordem de imissão na posse, expeça-se notificação ao devedor Wladimir dando-lhe ciência de que deve desocupar o bem alienado judicialmente em 15 dias, sob pena de imediata expedição de mandado de imissão na posse. Não pode pretender o devedor se valer da pandemia do covid, tendo em vista que o leilão do imóvel ocorreu em 2019, portanto, muito antes do início da mesma, sendo certo que o devedor sabe há muito tempo que teria que desocupar o imóvel.
    7. O devedor, ora 1º réu apresentou, também, exceção de pré-executividade às fls. 1251/1255, devidamente impugnada pelo condomínio credor às fls. 1325 e seguintes. Passo à análise da mesma.
    Afirma o devedor que há excesso de execução, eis que não contabilizados os pagamentos relativos aos anos de 2009 e 2010. Este é o único argumento a ser tratado por esta decisão, eis que os demais, como acertadamente apontou o credor não são temas de ordem pública e, portanto, não devem ser conhecidos por esta decisão. Embora à primeira vista haja certo excesso de decisões na fase de conhecimento, o resultado da ação é simples: o devedor foi condenado ao pagamento de cotas e a ação de consignação teve seu pedido julgado improcedente, não obtendo o devedor decisão liberatória de quitação. Portanto, não há que se falar em excesso de execução, na medida em que nenhum pagamento feito deixou de ser abatido pelo credor. 
    Na verdade, a conduta do devedor é nitidamente protelatória. Mas não é só há vívida intenção de tumultuar o processo e para isto basta ver que ele protocolou em série as seguintes impugnações: (1) fls. 1236 - Impugnação à execução; (2) Fls.1251 - exceção de pré-executividade; (3) Fls. 1259: embargos à execução e (4) Fls. 1267: embargos à arrematação. O primeiro inexistente, os dois últimos intempestivos e este protelatório.
     Além de protelatório, o devedor pretende alterar a verdade dos fatos ao dizer que há valores pagos não contabilizados, quando não há, fato. inclusive, incontroverso, uma vez que reconhecido até mesmo em grau de recurso. 
    Em razão do exposto, entendo que o devedor tem atuado em desapego à boa-fé processual, violando francamente o disposto no art. 77, incisos I e II, do CPC, pelo que reconheço que o mesmo litiga de má-fé nos termos do art. 80, II e VII do CPC, pelo que fixo-lhe multa de 5% sobre o valor atualizado da causa, tal como previsto no art. 80 do mesmo diploma legal. Isto posto, rejeito a exceção de pré-executividade.”
    13.  Neste contexto, a presente reclamação carece de estrita aderência entre o ato impugnado e os paradigmas supostamente violados, exigência imprescindível para o cabimento da presente ação. Nesse sentido, leia-se a ementa da Rcl 12.887-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli:
    “Agravo regimental na reclamação. ADI nº 3.378/DF. Inexistência de identidade de temas entre o ato reclamado e o paradigma da Corte. Agravo regimental ao qual se nega provimento.
    1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88).
    2. Deve haver aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia  erga omnes para que seja admitido o manejo da reclamatória constitucional.
    3. A declaração de inconstitucionalidade, com redução do texto do § 1º do art. 36 da Lei nº 9.985/2000, na ADI nº 3.378/DF, foi no sentido de se retirar a obrigatoriedade de o valor mínimo de compensação ambiental ser sempre correspondente a meio por cento do custo do empreendimento, podendo ser fixada outra forma de compensação pelo órgão responsável após estudos pertinentes ao caso.
    Agravo regimental não provido.” (Grifos acrescentados)
    14.  Outros precedentes no mesmo sentido: Rcl 6.040-ED/AM, Rel. Min. Teori Zavascki; Rcl 11.246-Agr/BA, Rel. Min. Dias Toffoli; Rcl 15.578-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello.
    15. No mais, a reclamante invoca afronta à Súmula do STF sem efeito vinculante. A alegação de ofensa a direito objetivo ou a paradigma sem força vinculante não dá ensejo à propositura de reclamação. Confiram-se, entre muitos outros, os seguintes precedentes: Rcl 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello; Rcl 4.119-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia; e Rcl 5.391-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli. No mesmo sentido, veja-se a Rcl 23.051-AgR, sob a minha relatoria:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DESCABIMENTO DA VIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA A DIREITO OBJETIVO E A PRECEDENTE SEM FORÇA VINCULANTE. PRECLUSÃO DA DISCUSSÃO SOBRE A QUESTÃO IMPUGNADA NAS INSTÂNCIAS INFERIORES. 
    1. A reclamação dirigida a esta Corte só é cabível quando sustenta usurpação de sua competência, ofensa à autoridade de suas decisões ou contrariedade a Súmula Vinculante (CRFB/1988, arts, 102, I, l, e 103-A, § 3º). No segundo e no terceiro casos, exige-se que o pronunciamento tenha efeito vinculante ou, ao menos, que tenha sido proferido em processo subjetivo no qual o reclamante figurou como parte.
    2. A alegação de ofensa ao direito objetivo ou a enunciado de Súmula sem força vinculante não dá ensejo à propositura de reclamação.
    3. Não cabe reclamação para o exame da tese de fundo quando o que se pretende, na verdade, é viabilizar um recurso não interposto.
    4. Agravo regimental desprovido.”
    16. Ressalto, por fim, que a inadmissão da reclamação não implica, necessariamente, a afirmação de acerto do ato reclamado, mas apenas que a reclamação não se presta à análise de suposta desconformidade de ato com o direito objetivo ou com paradigma sem efeito vinculante. Caso entenda pertinente, a parte reclamante deve utilizar meio processual próprio, seja judicial ou administrativo, para fazer valer os seus argumentos. Nas palavras do Ministro Luiz Fux, “a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade se revela estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual” (Rcl 4.637-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). 
    17.  Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o exame do pedido cautelar. Defiro o pedido de gratuidade de justiça. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada.
    18. À Secretaria, para que promova a correção do nome da reclamante Rosi Cristina Guimarães Deziderio, conforme doc. 3.
    Publique-se.
          Brasília, 22 de fevereiro de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator